Tribunal: STF
Processo: HC 71599
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". Paciente condenado pela pratica do
crime  de trafico de  substancia entorpecente. Alegada falta de justa
causa  para  a  condenação. Ausência  de  prova  da  materialidade do
delito: laudo definitivo do material portado pelo paciente.
          Prova  pericial efetivada por  amostragem. Laudos previos e
definitivos   conclusivos.   Nulidade   não   arguida   na   primeira
oportunidade. Convalidação, HC 50.639. Ausência de prejuizo.
          A ausência ou a juntada tardia do laudo pericial definitivo
não  importam em nulidade,  dada sua natureza meramente confirmatoria
do laudo previo. Precedentes do STF: HC 69.806, HC 61.660.
          E  inadequada  a  via   do  "habeas  corpus"  para  reexame
aprofundado e valoração da prova coligida.
          Pedido  conhecido,  mas  indeferida   a  ordem  de  "habeas
corpus".